Tribunal: TJDFT
Processo: 0710689-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710689-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRITACAL IND E COM DE BRITA E CALCARIO BRASILIA LTDA AGRAVADO: FLAVIO HUMBERTO REZENDE, MARIA ELISA MIRANDA DE ANDRADE REZENDE D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo exequente BRITACAL IND E COM DE BRITA E CALCARIO BRASILIA LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em ação de execução de título extrajudicial proposto em desfavor de FLAVIO HUMBERTO REZENDE, MARIA ELISA MIRANDA DE ANDRADE REZENDE, ora executados/agravados, nos seguintes termos: “Considerando a impossibilidade de se averiguar a regularidade da certidão de ID 30540920, não se tem certeza que ocorreu o esgotamento das diligências de localização. Assim, necessária a expedição de carta precatória, nos termos da decisão de ID 116625146, subitem 1.4. Ante o exposto, indefiro o pedido de ID 116906534. Ao exequente para cumprir as exigências elencadas ao ID 116625146, subitem 1.4, com o escopo de expedição e encaminhamento das cartas precatórias para os endereços de AR's de ID. N. 115057751, 115057770, 115067019, 115064379 e 1150692358, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Após o decurso do prazo, não se manifestando a parte exequente, aguarde-se em cartório pelo prazo previsto no art. 485, III, do CPC. Caso a mencionada parte permaneça inerte, intime-a pessoalmente, por meio de AR, para promover o andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, § 1o, do CPC. Por fim, sem manifestação, façam-se os autos conclusos para sentença.” Na origem, a agravante informa ter ajuizado ação de execução de título extrajudicial, na qual tenta, desde o ano de 2015, a citação do executado/agravado FLAVIO HUMBERTO REZENDE. Afirma que foram diligenciados 7 (sete) endereços do executado, com a expedição de mandado de citação para cada um deles, não tendo sido localizado o devedor. Sustenta que o cartório, em vez de certificar as diligências em todos os endereços, reenviou os mandados para os endereços já diligenciados. Com o retorno dos novos mandados enviados por meio postal, foi certificado que alguns ARs retornaram com a informação de destinatário “ausente 3x”, nos mesmos endereços onde, nas diligências anteriores, os ARs retornaram com informações diferentes, como “mudou-se” e “desconhecido”, conforme certificado por servidor da Vara. Assevera ter informado tal situação ao Juízo e requerido a citação por edital do executado, mas a medida foi indeferida pela decisão agravada, a qual invalidou a certidão ID Num. 30540920 dos autos de origem, sem oportunizar manifestação do exequente/agravante. Aduz que foi determinada expedição de carta precatória para endereços estranhos ao do executado ou referentes à outra parte executada, já citada. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja considerada válida a certidão desconsiderada pelo Juízo, ou, subsidiariamente, seja concedido efeito suspensivo ao agravo, a fim de sobrestar o andamento do feito até o julgamento do mérito do agravo. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, em uma primeira análise, não verifico a presença do requisito da probabilidade do direito do agravante. O Código de Processo Civil dispõe sobre a citação via postal e por edital nos seguintes termos: “Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. (...) § 1o-A A ausência de confirmação, em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, implicará a realização da citação: I - pelo correio; II - por oficial de justiça; III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório; IV - por edital. (...) Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. (...) Art. 249. A citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. (...) Art. 256. A citação por edital será feita: I - quando desconhecido ou incerto o citando; II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; III - nos casos expressos em lei. (...) § 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.” (grifos nossos) Conforme se extrai do texto legal ora transcrito, a citação possui uma ordem de preferência entre os meios para sua efetivação. Inicialmente, deve ser tentada a citação por meio eletrônico. Em caso de impossibilidade, a diligência deverá ser efetivada por meio postal e, em caso de insucesso, deverá ser realizada citação via oficial de justiça. Já a citação por edital se trata de medida excepcional, adotada apenas quando infrutíferas todas as tentativas de localização do réu por outros meios. Inclusive, há previsão de realização de diligências em cadastros de órgãos públicos ou sistemas disponibilizados ao tribunal para localização do endereço do citando. No caso em análise, verifico que foram realizadas várias tentativas de citação postal do executado/agravado, conforme se observa dos diversos Avisos de Recebimento juntados aos autos originários. No mesmo esforço de localização dos citandos, foi realizada pesquisa pelos sistemas disponíveis a este tribunal, a fim de obter o endereço do agravado (ID Num. 29724731 dos autos de origem). Contudo, em que pese o esforço do exequente/agravante e do Juízo para localizar o citando, verifica-se que não foi cumprida a determinação constante do art. 249 do Código de Processo Civil, que prevê a necessidade de citação por Oficial de Justiça, caso frustrada a citação postal. Nesse contexto, ainda que haja controvérsia acerca do motivo da não localização do executado/agravado, quando do cumprimento da diligência via postal, entendo que a decisão agravada está em consonância com a previsão legal e não merece reparo, afinal, por se tratar de medida excepcional, a determinação de citação por edital deve ser precedida de análise prudente e cautelosa das diligências realizadas anteriormente. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente em situação semelhante: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. NECESSIDADE DE TENTATIVA DE CITAÇÃO POR MEIO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a nulidade da citação por edital determinada logo após o retorno de aviso de recebimento de carta que foi assinado por terceiro. 2. A citação do réu é indispensável para a validade dos demais atos processuais, salvo nas situações de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido, de acordo com o art. 239 do CPC. 3. A frustração da citação por carta com AR deve ensejar a subsequente tentativa de promoção do ato citatório por meio de mandado a ser cumprido por oficial de justiça, ainda que o cumprimento pressuponha a expedição de carta precatória, nos termos do art. 249 do CPC. 4. Recurso conhecido e provido. " (Acórdão 1278611, 07135834420208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso) Dessa forma, não verifico a probabilidade do direito do agravante. Posto isso, INDEFIRO os pedidos de antecipação da tutela recursal e de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos os termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 12 de abril de 2022 17:26:39. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora